Tribunal: TJBA
Processo: 8049222-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049222-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSENILDO DE OLIVEIRA JESUS LTDA

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Josenildo de Oliveira Jesus – EIRELI – ME, reconheceu a responsabilidade da concessionária pela queda de poste de energia elétrica sobre veículo da autora, determinando o pagamento de danos materiais, com base na Tabela FIPE e despesas de reboque, e danos morais no valor de R$ 8.000,00. A concessionária alegou ausência de culpa, atribuindo a responsabilidade a empresa de telefonia que teria instalado cabos irregularmente, sem autorização, em excesso, provocando a queda.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilização civil da concessionária de energia elétrica por queda de poste em via pública e os pressupostos necessários para caracterização da responsabilidade objetiva, notadamente quanto à alegada existência de culpa exclusiva de terceiro como causa excludente.

III. Razões de decidir
3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A ocorrência do dano, o nexo causal com o serviço defeituoso e a ausência de demonstração inequívoca de culpa exclusiva de terceiro impõem a manutenção da condenação.
5. Documentos unilaterais apresentados pela concessionária não são suficientes para demonstrar excludente de responsabilidade.
6. A concessionária é responsável pela manutenção da rede elétrica, inclusive pela fiscalização de uso indevido da infraestrutura por terceiros.
7. A pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral decorrente da lesão à sua imagem e credibilidade, sobretudo quando o fato compromete suas atividades empresariais.
8. O valor arbitrado para o dano moral mostra-se proporcional e razoável.
9. A denunciação à lide é incabível nas relações de consumo, conforme art. 88 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.
10. Inexistem fundamentos fáticos ou jurídicos aptos a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo prova inequívoca de excludente de responsabilidade.

A simples alegação de culpa de terceiro não afasta a responsabilidade quando não há prova robusta e técnica produzida sob contraditório.

Pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral quando há lesão à sua imagem e credibilidade empresarial.

A denunciação da lide não é admitida nas relações de consumo.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17 e 88; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJBA, Apelação Cível nº 0000178-60.2014.8.05.0060, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8049222-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte(s) recorrida(s)
JOSENILDO DE OLIVEIRA JESUS – EIRELI – ME
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 04 de Dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator